Tribunal: TJSP
Processo: 0007758-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994 – Reestruturação na carreira – Execução extinta – Título judicial transitado em julgado que condenou a FESP a realizar a conversão – Matéria de defesa não alegada na fase de conhecimento – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Imutabilidade – Sentença de extinção da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Conversão de vencimentos em URV, fundamento de desconformidade com a Lei Federal no 8.880, de 1994 – Reestruturação na carreira – Execução extinta – Título judicial transitado em julgado que condenou a FESP a realizar a conversão – Matéria de defesa não alegada na fase de conhecimento – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Imutabilidade – Sentença de extinção da execução reformada – Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007758-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WALDIR CALDAS DA SILVA, HELOISA FONTANA DA SILVA, KLAUS
SILVA PINTO, ELAINE RODRIGUES DA SILVA, WALTER DOS SANTOS,
NADIR DA SILVA DUTRA, ZELIA ANDRADE DA SILVA, MARCIA SAN-
CHEZ CARAÇA, ELIANA VITA DE OLIVEIRA e JAIR DE PAULA FERREIRA
SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007758-41.2018.8.26.0053 -Voto no 30.782-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0007758-41.2018.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP Juíza Danisa de Oliveira Monte Malvezzi.
Apelantes:
WALDIR CALDAS DA SILVA E OUTROS.
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.782.4.?
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Conversão de venci-
mentos em URV, fundamento de desconformidade com a
Lei Federal no 8.880, de 1994 Reestruturação na carreira –
Execução extinta Título judicial transitado em julgado que
condenou a FESP a realizar a conversão Matéria de defesa
não alegada na fase de conhecimento Eficácia preclusiva
da coisa julgada Imutabilidade Sentença de extinção da
execução reformada Recurso provido para determinar o
prosseguimento do cumprimento de sentença.
Relatório
Incidente de cumprimento de sentença em ação proposta
por servidores públicos contra o Estado de São Paulo, julgada procedente
para determinar a conversão dos proventos dos autores em URV, nos termos
da Lei 8.880/94.
A r. sentença, 1 ao fundamento de que houve reestrutura-
ção remuneratória da carreira ocupada pelos exequentes, extinguiu a execu-
ção por inexistência de obrigação de fazer pendente de cumprimento.
Recorrem os autores pela reforma da sentença; recurso
processado e respondido. 2
Fundamentação
A r. sentença comporta reforma.
1 Sentença, fls. 148/150.
2 Recurso, fls. 158/170; contrarrazões, fls. 173/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007758-41.2018.8.26.0053 -Voto no 30.782-JV
3
O acórdão proferido no processo de conhecimento (feito
no 0239843-76.2009.8.26.0000), de 08/08/12, confirmou a sentença que
mandou aplicar corretamente a conversão de URV nos vencimentos dos ser-
vidores, conforme a Lei 8.880/94. 3
Com o trânsito em julgado da decisão, os autores inicia-
ram o cumprimento de sentença para que o Estado apostile o recálculo da
URV, nos termos do art. 22 da Lei 8.880/94.
Apresentou a FESP impugnação ao cumprimento de sen-
tença sob alegação de que houve reestruturação remuneratória da carreira
dos autores pelas Leis Complementares Estaduais no 1.080/08 e 1.111/10,
assim, eventual prejuízo sofrido em decorrência da aplicação equivocada da
Lei Federal 8.880/94 foi cessado.
A MMa. Juíza acolheu a impugnação, extinguiu a execução
por entender que a obrigação de fazer foi satisfeita, visto a comprovação da
reestruturação da carreira ocupada pelos exequentes.
O C. STF, no recurso extraordinário n° 561.836-RN (Tema
5), em repercussão geral, reconheceu que a Lei que instituir a reestruturação
dos cargos na carreira dos servidores deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos valores, o que limita o direito pleiteado ao
período anterior à reestruturação e a pretensão pela prescrição quinquenal
(art. 1o do Decreto no 20.910/32) a partir do início de eficácia da respectiva
Lei.
Contudo, a questão não foi aventada na fase de conheci-
mento; nesta fase processual somente se admite alegação de causa modifica-
3 Acórdão, fls. 54/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007758-41.2018.8.26.0053 -Voto no 30.782-JV
4
tiva ou extintiva da obrigada se superveniente ao trânsito em julgado da
sentença, nos termos do artigo 535, inc. VI, do CPC; a discussão sobre a ma-
téria está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo
possível sua modificação, nos termos dos artigos 502, 507 e 508 do CPC. Vi-
de, nesse sentido, os arestos abaixo desta C. 12a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Servidora pública do Município de São
Paulo. Agente de apoio. Conversão de vencimentos em URV. Reestruturação remu-
neratória invocada somente na fase de cumprimento de sentença. Eficácia preclusiva
da coisa julgada. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superve-
niente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigos 508 e 535, VI. Co-
brança que deve prosseguir, apurando o percentual de diferença dos meses de março
a junho de 1994, entre os valores percebidos e os que resultariam da conversão em
URV segundo os critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994, para efeito de recomposi-
ção a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem nenhuma compen-
sação com reajustes ulteriores, incluindo os que possam ter decorrido de reestrutura-
ção. Recurso provido. (Apelação Cível 0003787-14.2019.8.26.0053; Relator
(a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - 10a VFP; Data do Julgamento: 14/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIFERENÇAS SALARIAIS IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Servidores públicos estaduais Conver-
são dos vencimentos para URV Lei Federal n.o 8.880/94 Limites do título execu-
tivo Eficácia preclusiva da coisa julgada Pretensão da executada ao reconheci-
mento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da
carreira dos servidores beneficiados Com efeito, o Plano de Carreira, Vencimentos
e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação,
instituído pela Lei Complementar Estadual n.o 836/97, reestruturou a carreira dos
Professores Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento
Superveniente formação da coisa julgada, sem que a parte interessada tenha for-
mulado a tese defensiva no momento oportuno Impossibilidade de análise dessa
questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclu-
siva da coisa julgada material Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código
de Processo Civil Decisão interlocutória que rejeitou o pedido veiculado na im-
pugnação ao cumprimento de sentença Confirmação do decisum Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento 3000674-29.2020.8.26.0000; Relator: Osvaldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 2a
VFP; Data do Julgamento: 14/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007758-41.2018.8.26.0053 -Voto no 30.782-JV
5
A carreira ocupada pelos exequentes, todos pertencentes
ao Quadro de Servidores do Tribunal de Justiça (QTJ), sofreu reestruturação
pela Lei Complementar Estadual 1.111/2010, de 25 de maio de 2010, que ins-
tituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do TJSP.
A ação foi ajuizada em 07/08/2008 (fls. 32); trânsito em
julgado em 21/02/2018 (fl. 62).
A reestruturação ocorrida no ano de 2010 não é, deveras,
fato superveniente ao trânsito em julgado do título ora exequendo, ocorrera
antes da consolidação da coisa julgada, bem como o julgamento do Tema 5
de repercussão geral de observância obrigatória pelo STF é fato anterior à-
quele.
Não cabe rediscussão da tese neste cumprimento de sen-
tença porque acobertada pela coisa julgada, sob pena de ofensa à eficácia
preclusiva. Há recente julgamento do STJ nesse mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO URV. LIMI-
TAÇÃO TEMPORAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JUL-
GADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "a fixação deste limite temporal, em
sede de execução de sentença, a qual fora proferida quando já vigente a referida lei,
implica em ofensa à coisa julgada, haja vista que tal tema deveria ser objeto de dis-
cussão no decorrer do processo de conhecimento"; "o Estado de Minas Gerais teve a
oportunidade de, após a edição da aludida lei reestruturadora de cargos e carreiras, a-
presentar seus resultados e pedir a compensação ou a limitação temporal da obriga-
ção de fazer, e não o fez
a tempo e modo, não se admite que o faça em sede de impugnação ao cumprimento
de sentença ou embargos à execução de sentença"; e "a tese de compensação salarial
havida em face da reestruturação da carreira feita por leis estaduais posteriores à
conversão da URV em Real, e, por conseguinte, a eventual limitação da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007758-41.2018.8.26.0053 -Voto no 30.782-JV
6
fazer, constitui tema que deveria ser objeto de manifestação no decorrer do processo
de conhecimento, e não em sede de impugnação ao cumprimento da sentença, im-
pondo-se a reforma da sentença que acolheu a tese do executado" (fls.601-602, e-
STJ).
2. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que 'a ausência de manifesta-
ção da parte interessada durante o processo de conhecimento, a despeito de as nor-
mas responsáveis pela suposta reestruturação terem sido editadas em momento ante-
rior à prolação da sentença, impede a limitação temporal do reajuste, sob pena de o-
fensa à coisa julgada'. (AgRg no REsp 1158697/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe 3.9.2015). Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp 1.554.503/SC,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.5.2016; AgRg no AREsp
389.394/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.11.2015.
3. Recurso Especial não provido.
REsp 1668722/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TUR-
MA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017.
Sendo assim, respeitado o convencimento da eminente
Juíza Danisa Malvezzi, proponho a reforma da r. sentença para afastar a ex-
tinção e determinar o prosseguimento do incidente de cumprimento de sen-
tença. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR